Tribunal: STF
Processo: RE 134585
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
Recurso extraordinário.
         - O plenário  desta  Corte,  ao  julgar  o  RE  n.  121.487,
decidiu pela necessidade da documentação do teor do precedente a  que
se  reporta,   como   razão   de   decidir,   o   acórdão   recorrido
extraordinariamente.
         -  No  caso,  o  ora  recorrente  não  juntou   ao   recurso
extraordinário a copia fiel do  precedente,  possibilidade  essa  que
levou o Tribunal "a quo" em embargos de  declaração  a  não  conhecer
destes.
         Recurso extraordinário não conhecido.